Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de cumprimento individual apresentado por MARCELO RODRIGUES SILVA em que se requer o pagamento das parcelas devidas a título de abono de permanência referentes ao período compreendido entre fevereiro de 2024 e outubro de 2024. O acordão objeto deste cumprimento transitou em julgado em 25/07/2024 (id. 62099122). Em sendo assim, intime-se a Procuradoria-Regional da União para que, caso queira, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora